Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, iv, DO cpc. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É impenhorável o saldo de poupança dos fundos de previdência, por interpretação do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.